Tribunal: TJSP
Processo: 2093717-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação popular. Improcedência. Fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto pelos executados. Falta de interesse recursal. Ausência de sucumbência. Pedido de desbloqueio de valores sequer analisado pelo MM. Juízo a quo (que apenas determinou aos agravantes a apresentação de provas acerca da natureza dos valores constritos). Deliberação por esta Eg. Corte implicaria em

Ementa:
Ação popular. Improcedência. Fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto pelos executados. Falta de interesse recursal. Ausência de sucumbência. Pedido de desbloqueio de valores sequer analisado pelo MM. Juízo a quo (que apenas determinou aos agravantes a apresentação de provas acerca da natureza dos valores constritos). Deliberação por esta Eg. Corte implicaria em supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO.